Tribunal: STF
Processo: RE 1346224
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CACON. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793. 



    2. Reconhecida a solidariedade como regra geral entre os entes federados pelo fornecimento de medicamentos e demais ações de saúde. 



    3. A Constituição Federal dispõe que é dever do Estado lato sensu garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. Contudo, em se tratando de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, o fornecimento deve limitar-se aos casos em que restar comprovada a necessidade ou imprescindibilidade do medicamento à manutenção da saúde do indivíduo, a impossibilidade de substituição por algum disponibilizado pelo SUS, bem como a hipossuficiência da parte e a existência de registro na ANVISA. REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106) 



    4. No caso concreto, a parte comprovou a necessidade de realizar o tratamento específico pleiteado, restando preenchidos os demais requisitos para a concessão do tratamento não fornecido pelo SUS. 



    5. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. RE nº 566471/RN, com reconhecimento de Repercussão Geral, com julgamento ainda não finalizado no mérito – Tema nº 6. 



    6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA Nº 793. 



    1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. 



    2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente. 



    3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos. 



    4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 



    5. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, I e II; e 196 a 200 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (destaque acrescentado)



    No caso, restou consignado no acórdão recorrido que o caso tem por objeto o fornecimento de “medicamentos não disponibilizados pelo SUS”. Entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidos os efeitos da medida liminar concedida na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se. 



          Brasília, 041 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator